Tribunal: STF
Processo: ADI 3316
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-09
Data de publicação: 2007-05-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.893, DE 28
   DE JANEIRO DE 1.998, DO ESTADO DO MATO GROSSO, QUE CRIOU O
   MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
   ESTADUAL POSTERIOR À EC 15/96. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR
   FEDERAL PREVISTA NO TEXTO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DISPOSTO NO
   ARTIGO 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. OMISSÃO DO PODER
   LEGISLATIVO. EXISTÊNCIA DE FATO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO
   DA SEGURANÇA DA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO, ESTADO DE EXCEÇÃO.
   A EXCEÇÃO NÃO SE SUBTRAI À NORMA, MAS ESTA, SUSPENDENDO-SE, DÁ
   LUGAR À EXCEÇÃO --- APENAS ASSIM ELA SE CONSTITUI COMO REGRA,
   MANTENDO-SE EM RELAÇÃO COM A EXCEÇÃO.
1.      O Município foi
   efetivamente criado e assumiu existência de fato, como ente
   federativo.
2.      Existência de fato do Município, decorrente da
   decisão política que importou na sua instalação como ente
   federativo dotado de autonomia. Situação excepcional consolidada,
   de caráter institucional, político. Hipótese que consubstancia
   reconhecimento e acolhimento da força normativa dos
   fatos.
3.      Esta Corte não pode limitar-se à prática de mero
   exercício de subsunção. A situação de exceção, situação
   consolidada --- embora ainda não jurídica --- não pode ser
   desconsiderada.
4.      A exceção resulta de omissão do Poder
   Legislativo, visto que o impedimento de criação, incorporação,
   fusão e desmembramento de Municípios, desde a promulgação da
   Emenda Constitucional n. 15, em 12 de setembro de 1.996, deve-se
   à ausência de lei complementar federal.
5.      Omissão do Congresso
   Nacional que inviabiliza o que a Constituição autoriza: a criação
   de Município. A não edição da lei complementar dentro de um prazo
   razoável consubstancia autêntica violação da ordem
   constitucional.
6.      A criação do Município de Santo Antônio do
   Leste importa, tal como se deu, uma situação excepcional não
   prevista pelo direito positivo.
7.      O estado de exceção é uma
   zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade. Não é
   a exceção que se subtrai à norma, mas a norma que, suspendendo-se,
   dá lugar à exceção --- apenas desse modo ela se constitui como
   regra, mantendo-se em relação com a exceção.
8.      Ao Supremo
   Tribunal Federal incumbe decidir regulando também essas situações
   de exceção.  Não se afasta do ordenamento, ao fazê-lo, eis que
   aplica a norma à exceção desaplicando-a, isto é, retirando-a da
   exceção.
9.      Cumpre verificar o que menos compromete a força
   normativa futura da Constituição e sua função de estabilização.
   No aparente conflito de inconstitucionalidades impor-se-ia o
   reconhecimento da existência válida do Município, a fim de que se
   afaste a agressão à federação.
10.     O princípio da segurança
   jurídica prospera em benefício da preservação do Município.
11.     Princípio da continuidade do Estado.
12.     Julgamento no
   qual foi considerada a decisão desta Corte no MI n. 725, quando
   determinado que o Congresso Nacional, no prazo de dezoito meses,
   ao editar a lei complementar federal referida no § 4º do artigo
   18 da Constituição do Brasil, considere, reconhecendo-a, a
   existência consolidada do Município de Luís Eduardo Magalhães.
   Declaração de inconstitucionalidade da lei estadual sem pronúncia
   de sua nulidade
13.     Ação direta julgada procedente para declarar
   a inconstitucionalidade, mas não pronunciar a nulidade pelo prazo
   de 24 meses, Lei n. 6.893, de 28 de janeiro de 1.998, do Estado
   do Mato Grosso.